Tribunal: TJSP
Processo: 2324401-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA AGRAVANTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA DO PERCENTUAL DE 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO DE 10% PARA 12% EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO, QUE MANTEVE A DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 502 DO CPC, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA AGRAVANTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA DO PERCENTUAL DE 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO DE 10% PARA 12% EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO, QUE MANTEVE A DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 502 DO CPC, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido.